Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-84.2021.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000990-84.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARMELITA TARTARI MAFIOLETTI - CPF: 304.418.971-34 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA. - CNPJ: 04.098.470/0004-33 (RECORRENTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA. - CNPJ: 04.098.470/0004-33 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0002-04 (RECORRIDO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), M. EGIDIO DIAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.163.332/0001-36 (RECORRIDO), CARMELITA TARTARI MAFIOLETTI - CPF: 304.418.971-34 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN - CPF: 941.367.690-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALOR. NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO EM GARANTIA. MERCADORIA ENCAMINHADA PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ATRASO SUPERIOR A 30 DIAS PARA CONSERTO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ART. 18, §1° DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1. O atraso na devolução do produto dado para conserto a empresa reclamada por mais de 30 (trinta) dias configura hipótese de má prestação do serviço por aplicação analógica do §1º do art. 18 do CDC.

2. A reclamada responde pelo atraso na entrega, por figurar na cadeia de consumo, sendo igualmente responsável pela falha na prestação de serviço, independente de culpa.

3. Danos morais configurados, ante a inércia da em reparar o vício apresentado no produto em prazo razoável, bem como pelo período que impossibilitou o uso do bem, haja vista que o produto fora entregue à assistência em 09/04/21 e devolvido à reclamante apenas em 29/05/21, após 50 (cinquenta) dias da ciência do vício apresentado no produto.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido. Recurso da reclamada não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que condenou as reclamadas HUSQVARNA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA e AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA a efetuarem a devolução do valor pago pelo produto roçadeira Husqvarna Mod 131r, no importe de R$

1.082,79 e, por parte de CARMELITA TARTARI MAFIOLETTI, a devolução do produto, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante CARMELITA TARTARI MAFIOLETTI pugnou pela reforma, a fim de obter indenização das reclamadas ao pagamento de danos morais.

Inconformada, a reclamada HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA alegou ausência de irregularidade ou desídia, uma vez que o atraso na entrega do produto decorrera de ato da assistência técnica. Pugnou pela improcedência da ação.

Contrarrazões, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023